Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709248-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO DESPACHO Considerando o eventual efeito modificativo dos embargos de declaração opostos pela parte ré, intime-se o embargado para, caso queira, apresentar, no prazo de cinco dias, contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator